Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA.
1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que os segurados da autora agravante se enquadram no conceito de consumidores, e a concessionária ré, como prestadora de serviços (fornecimento de energia elétrica).
2. Diante da relação de consumo existente entre a concessionária ré e os segurados da autora e considerando que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos consumidores segurados (artigo 786 do Código Civil), há possibilidade de inversão do ônus da prova.
3. Tendo em vista que tanto a autora agravante quanto os seus segurados são hipossuficientes para fins de comprovação de que os danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de problemas técnicos da concessionária prestadora de serviços, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada, considerando que a ré possui mais expertise para demonstração do regular funcionamento de sua rede de distribuição de energia.
4. Recurso conhecido e provido.